Tribunal: TJMMG
Processo: 2000564-81.2024.9.13.0001
Classe: Correição Parcial Militar
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 CORREIÇÃO PARCIAL Processo n. 2000564-81.2024.9.13.0001 Referência: Processo n. 2000167-90.2022.9.13.0001 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 22/10/2024 Publicação: 04/11/2024 Decisão: majoritária EMENTA CORREIÇÃO PARCIAL – CORRUPÇÃO PASSIVA E TRÁFICO, POSSE OU USO DE ENTORPECENTE – INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS CONSIDERADAS IRRELEVANTES, IMPERTINENTES E PROTELATÓRIAS PLEITEADAS PELA DEFESA – ARTIGO 400, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – ARTIGO 297 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR (CPPM) – DECISÃO FUNDAMENTADA – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - O magistrado não está obrigado, em qualquer fase do processo, a deferir indiscriminadamente os pleitos defensivos que julgar desnecessários ao desfecho do processo, apenas para afastar eventual alegação de cerceamento de defesa. - É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que não configura cerceamento de defesa o indeferimento de diligências consideradas desnecessárias, como as que foram indeferidas neste feito, não se acolhendo a alegação de nulidade nestes casos, se o magistrado é o destinatário final da prova e, assim, pode indeferir a realização daquelas diligências que considerar irrelevantes, protelatórias ou impertinentes (REsp. 1.519.662/DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 01/09/2015 - STJ). - Inadequação da via eleita, por não se enquadrar em qualquer das hipóteses previstas no artigo 498 do CPPM. - Provimento negado. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo corrigente Alexandre de Oliveira e corrigido o Juiz de Direito Substituto da 1ª Auditoria Judiciária Militar Estadual, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por maioria, em não conhecer do recurso. Vencido o desembargador Fernando Galvão da Rocha. RELATÓRIO Trata-se de correição parcial interposta pelo advogado Alexandre Marques de Miranda (OAB/MG 112330) em favor do 3º Sgt PM Alexandre de Oliveira, contra decisão interlocutória proferida pelo juiz de direito substituto da 1ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME) (evento 218 – DESP1), que deferiu parcialmente o requerimento de diligências apresentado pela defesa no evento 216 – MANI1, apenas para informações TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 correlatas ou conexas com os fatos imputados na moldura acusatória, no período entre 2011 a 2016, nas cidades de Igaratinga e Itaúna, ambas em Minas Gerais, em relação a fatos específicos, bem como a pessoas físicas ou jurídicas determinadas. Consta nos autos que o 3º Sgt PM Rodolfo de Oliveira Casquilha e o 3º Sgt PM Alexandre de Oliveira foram denunciados nos Autos de n. 2000167-90.2022.9.13.0001, perante o juízo da 1ª AJME, o primeiro pelo crime de corrupção passiva com causa de aumento de pena, e o segundo por quatro incidências de corrupção passiva com causa de aumento de pena e tráfico de entorpecentes, delitos previstos nos artigos 308, § 1º, e 290, c/c o artigo 79, todos do Código Penal Militar (CPM). A denúncia foi recebida em 04/03/2022. Na fase do artigo 427 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), a defesa do réu Alexandre de Oliveira requereu uma série de diligências relativas à época dos fatos, dentre elas que fosse oficiado ao “Comando” para: 1 – informar quantos registros anuais de Boletins de Ocorrência Simplificado (BOSs) sobre danos ambientais foram registrados entre os anos de 2011 e 2016, cuja guarnição era comandada por ele; 2 – informar o volume de registros anuais de BOS sobre danos ambientais registrados entre os anos de 2018 e 2023 pela guarnição substituta; 3 – encaminhar as suas notas de Avaliação de Desempenho de Produtividade do período compreendido entre o ano de 2022 e 2024; 4 – encaminhar a ficha de avaliação da comissão instrutiva entre os anos de 2022 e 2024; 5 – juntar aos autos o Extrato de Registros Funcionais (ERF) do corrigente. As diligências foram parcialmente deferidas pelo juiz de direito substituto da 1ª AJME. O magistrado determinou que se oficiasse ao comandante da 9ª Cia PM Ind para o fiel cumprimento das diligências requeridas no item 1, ao fundamento de que apenas as informações correlatas ou conexas com a imputação descrita na exordial acusatória são interessantes ao esclarecimento do caso, sendo o item 2 estranho ao pedido e à causa de pedir constantes da denúncia, já que compreende período posterior à data dos fatos, logo, é absolutamente irrelevante para o esclarecimento da verdade dos fatos e, por conseguinte, para a formação do convencimento do juízo, ao passo que, quanto ao item 3, houve o deferimento da expedição de ERF, Certidão de Antecedentes Criminais (CAC) e Folha de Antecedentes Criminais (FAC) dos réus. Intimada da aludida decisão e não se conformando com ela, a defesa do réu Alexandre de Oliveira interpôs a presente correição parcial (evento 228 – MANI1)), insurgindo-se contra o indeferimento dos pedidos formulados de diligências ao argumento de que a decisão feriu os princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que apenas poderiam haver sido indeferidos caso se constituíssem ilegais. Alega a defesa que os requerimentos possuem a intenção de juntar nos autos informações que demonstrem que o corrigente sempre cumpriu com a sua função de maneira correta, proativa e eficaz, mostrando resultados melhores que a guarnição que substituiu aquela que comandava. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Desta forma, requer a defesa a reconsideração da decisão proferida, diante dos argumentos apresentados. Em sede de juízo de retratação (evento 233), o juiz de direito substituto da 1ª AJME manteve a decisão proferida no evento 218 - DESP1, por seus próprios fundamentos, e determinou a remessa dos autos apartados a este egrégio Tribunal de Justiça Militar. Em contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público (evento 245), o promotor de justiça atuante na 1ª AJME rebate as acusações defensivas sustentando que cabe ao juízo, destinatário da prova, avaliar a pertinência da realização ou não das diligências requeridas pelas partes quanto à produção de provas, sendo, inclusive, um poder-dever do magistrado indeferir pleitos irrelevantes à causa, nos termos do artigo 297 do CPPM, mesmo porque o réu não conseguiu demonstrar de maneira robusta a imprescindibilidade dos seus pedidos. Os autos foram remetidos a este egrégio Tribunal em 17/09/2024. Em parecer ofertado no evento 7, o eminente procurador de justiça Ricardo Tadeu Linardi opinou pelo conhecimento e desprovimento da presente correição parcial, mantendo-se a decisão de 1ª instância que deferiu parcialmente os pedidos formulados pela defesa. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR O artigo 322 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais é muito claro ao dizer que será admissível a correição parcial, a requerimento das partes ou do Ministério Público, para corrigir erro ou omissão inescusável, abuso ou ato tumultuário em processo, cometido ou consentido por juiz de direito do juízo militar, desde que não haja recurso previsto no Código de Processo Penal Militar (CPPM) ou no Código de Processo Penal (CPP). Pelo que vejo nos autos, a pretensão do corrigente consiste, na verdade, em mera insurgência contra uma decisão judicial que constatou que algumas diligências pleiteadas extrapolam o período em que os fatos investigados se deram, pelo que considerou serem essas diligências desnecessárias e, por isso, as indeferiu, com base no artigo 400, § 1º, do CPP. Cabe ao juízo, destinatário da prova, avaliar a pertinência da realização ou não das diligências requeridas pelas partes, podendo, com isso, indeferir as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. Nos termos do artigo 297 do CPPM, o juiz formará convicção pela livre apreciação do conjunto de provas colhidas, e é dever do magistrado confrontá-las entre si, verificando se entre elas há compatibilidade e concordância. No caso dos autos, a defesa considerou que o indeferimento dos pedidos formulados, como o envio de ofícios ao comandante da 9ª Cia PM Ind para requerer informações sobre a conduta funcional do corrigente, feriu os princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que apenas TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 poderiam haver sido indeferidos caso se constituíssem ilegais. Porém o magistrado de piso justificou de forma clara os motivos pelos quais entendeu que a maioria das diligências requeridas seriam dispensáveis ao esclarecimento dos fatos narrados na denúncia e à formação do seu convencimento, deferindo, apenas aquelas que eram correlatas ao processo. Nesse sentido, colaciono ementas de casos análogos: HABEAS CORPUS – PROCESSUAL PENAL – POSSIBILIDADE DE O MAGISTRADO INSTRUTOR INDEFERIR AS DILIGÊNCIAS CONSIDERADAS IRRELEVANTES, IMPERTINENTES E PROTELATÓRIAS – IDENTIFICAÇÃO DOS ENVOLVIDOS POR MEIO DOS DIÁLOGOS INTERCEPTADOS – TRANSCRIÇÃO INTEGRAL DAS ESCUTAS TELEFÔNICAS – DESNECESSIDADE – PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS – LEGITIMIDADE. 1 – É legítimo o indeferimento de diligências requeridas pelas partes, quando consideradas irrelevantes, impertinentes e protelatórias. Inteligência do art. 400, § 1º, do CPP. Precedentes. 2 – À luz dos precedentes do STF, o art. 6º, § 1º, da Lei 9.296/1996 deve ser interpretado no sentido de que a transcrição integral é somente de tudo aquilo que seja relevante para esclarecer os fatos da causa penal (cf. Inq 2424, Pleno, DJe de 26/03/2010). 3 – A interceptação telefônica é instrumento excepcional e subsidiário à persecução penal, cuja decisão autorizadora deve observar rigorosamente o disposto no art. 5º, XII, da Constituição Federal e na Lei 9.296/1996. Demonstrado que as razões iniciais legitimadoras na interceptação subsistem e o contexto fático delineado pela parte requerente indique a sua necessidade, como único meio de prova, para elucidação do fato criminoso, a jurisprudência desta Corte tem admitido a razoável prorrogação da medida, desde que respeitado o prazo de 15 dias entre cada uma delas. 4 – Ordem denegada. (HC 116989 – Ministro TEORI ZAVASCKI – Segunda Turma – Julgamento: 03/03/2015 – Publicação: 08/05/2015 – STF). CORREIÇÃO PARCIAL – AÇÃO PENAL – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – INDEFERIMENTO DE NOVA PROVA PERICIAL – POSSIBILIDADE – DECISÃO FUNDAMENTADA – CORREIÇÃO DESPROVIDA. - O magistrado formará sua convicção pela livre apreciação das provas, de acordo com o livre convencimento motivado ou a persuasão racional, consagrados no art. 297 do Código de Processo Penal Militar, não estando sua decisão vinculadas a laudo pericial. (TJMMG 2000587-89.2022.9.13.00003, Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos, Julgamento: 15/12/2022, Publicação: 23/01/2023). Além do mais, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não configura cerceamento de defesa o indeferimento de diligências desnecessárias, como as que foram indeferidas neste feito, não se acolhendo a alegação de nulidade nestes casos, se o magistrado é o destinatário final da prova e, assim, pode indeferir a realização daquelas diligências que considerar irrelevantes, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 protelatórias ou impertinentes (REsp. 1.519.662/DF, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 01/09/2015 – STJ). Desta forma, o magistrado não está obrigado, em qualquer fase do processo, a deferir indiscriminadamente os pleitos defensivos que julgar desnecessários ao desfecho do processo, apenas para afastar eventual alegação de cerceamento de defesa. Neste contexto, o juiz de direito substituto da 1ª AJME não cometeu erro ou omissão inescusável, não consentiu com abuso ou praticou qualquer ato tumultuário no processo. Assim, a interposição desta correição parcial se mostra totalmente imprópria para a finalidade a que se destina, estando evidente a inadequação da via eleita, uma vez que o caso não se enquadra em quaisquer das hipóteses previstas no artigo 498 do CPPM, motivo pelo qual deixo de conhecer o recurso. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, VENCIDO Senhores Desembargadores. Na oportunidade, conheço do recurso e julgo improcedente a presente correição parcial. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para, igualmente, não conhecer do recurso. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 22 de outubro de 2024. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator